Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721092-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOENAI DA FONSECA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO VIEIRA TORRES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Elioenai da Fonseca Silva Ferreira contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, deferiu a movimentação temporária do processo, a cada 6 (seis) meses, para expedição de alvará de levantamento dos valores constantes da conta judicial em favor da parte credora, ora agravante (autos no 0710172-63.2020.8.07.0009, ID no 196341255, págs. 1-2). 2. Intime-se o agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se possui interesse em receber os valores penhorados diretamente em sua conta bancária, sem depósito judicial; caso positiva a resposta, deverá informar os dados para depósito: Banco, agência, conta, tipo de conta, CPF, etc. Deverá, ainda, emendar o pedido e formular pleito de antecipação de tutela, se for o caso. 3. Caso os créditos venham a ser depositados diretamente em sua conta bancária, extinguindo-se a emissão de alvará de levantamento e reduzindo-se a intervenção judicial nesse processo, o agravante deverá prestar contas dos valores recebidos a cada 6 (seis) meses no processo de origem, juntado os comprovantes de depósito, e controlar a quitação da dívida, sob pena de devolver em dobro os valores que receber em excesso. 4. Intime-se o agravado para, no prazo comum do item 3, 5 (cinco) dias, apresentar sua resposta, se quiser. 5. Cumpridas as diligências, voltem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO